Tribunal: STF
Processo: HC 215877
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DAS INVESTIGAÇÕES. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS DE AUTORIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO EM HABEAS CORPUS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.